Tribunal: TJDFT
Processo: 0755519-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE GRAVAME EM VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AFRONTA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO NA MODICIDADE CORRESPONDENTE AO DANO A SER COMPENSADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a Instituição Financeira contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido do autor para condená-la a compensar o prejuízo imaterial, em razão do não cumprimento do acordo celebrado para baixa de gravame de veículo, fixando em R$1.500,00, o valor da condenação. Argumenta que o valor é excessivo e que o Banco adotou medidas para melhor solução do caso. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, eis que foi apresentado no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. No caso vertente, a falha na prestação de serviços da Instituição recorrente configura-se ante a ausência de cumprimento do acordo celebrado em Juízo, importando ressaltar que a situação de pendência quanto à baixa do gravame perdurou por mais de cinco anos, sem que a recorrente tenha comprovado que entregou ao recorrido o CRV/DUT do veículo, tampouco procuração outorgando-lhe poderes para fazê-lo, conforme convencionado. Deve ficar consignado, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
4. Sem embargo, para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o magistrado deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pela parte ofendida, e atribuir um caráter pedagógico ao causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados.
5. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença confirmada. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários face à ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.